Tribunal: TJSP
Processo: 1009423-61.2022.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inocorrência. Pretensão de rediscutir a matéria julgada no que se refere ao seu conteúdo substancial que é inadmissível na via eleita, dado o caráter infringente. Prequestionamento descabido. EMBARGOS REJEITADOS.